Tribunal: TJES
Processo: 5000963-76.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-76.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ROZANA CACIA DE SOUSA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000963-76.2023.8.08.0014

Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido:
ROZANA CACIA DE SOUSA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PAGA EM ATRASO QUANDO DA INSCRIÇÃO. INCLUSÃO DO CPF DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCONTROVERSOS ATRASOS NO PAGAMENTO, MAS COMPROVADA SUA QUITAÇÃO QUANDO DA INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA PARCELA INSCRITA. NÍTIDA ILEGALIDADE NA NEGATIVAÇÃO. RECORRENTE QUE ALEGA ATRASOS REITERADOS NO PAGAMENTO DAS PARCELAS, TODAVIA, NÃO DEMONSTRA O FATO SOBRE A PARCELA OBJETO DA NEGATIVAÇÃO, AO PASSO QUE A AUTORA APRESENTA COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM 02 DIAS DE ATRASO, ENTRETANTO, ANTERIOR A ANOTAÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. NO QUE SE REFERE AO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 10.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. TEM-SE, COM ISSO, QUE O QUANTUM ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A PUNIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
dos recursos
,
DANDO-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)